Tribunal: TJSP
Processo: 1500141-32.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica da exação e dos consectários legais e a sua forma de cálculo – Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC – Impossibilidade – Necessidade de prévia concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica da exação e dos consectários legais e a sua forma de cálculo – Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC – Impossibilidade – Necessidade de prévia concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Inteligência do art. 2o, §8o, da LEF – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500141-32.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado ICARAI
TADEU DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500141-32.2017.8.26.0136 -Voto no 8759
2
Apelação Cível no 1500141-32.2017.8.26.0136.
Apelante: Municipalidade de Águas de Santa Bárbara.
Apelado: Icarai Tadeu de Oliveira.
Comarca: Águas de Santa Bárbara.
Juíza de origem: Fernanda Oliveira Silva.
VOTO No 8759
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de
2012 a 2015 Certidões de Dívida Ativa sem fundamentação legal
específica da exação e dos consectários legais e a sua forma de
cálculo Extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o,
do CPC Impossibilidade Necessidade de prévia concessão, à
exequente, de oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos Inteligência do art. 2o, §8o, da LEF Orientação do E.
Superior Tribunal de Justiça Prosseguimento da ação executiva
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Águas de Santa Bárbara em face da r. sentença de fls. 06/13, que,
em Execução Fiscal por ela promovida contra Icarai Tadeu de Oliveira, declarou
nulas as CDA ́s que embasaram a ação executiva, julgando extinto o processo, com
fundamento no art. 485, inciso IV e §3o, do CPC, sem condenação ao pagamento de
sucumbência.
Alega, a Municipalidade apelante, que as CDA ́s
contêm todos os elementos exigidos pelo art. 2o, §5o, da LEF e pelo art. 202 do
CTN, inexistindo qualquer irregularidade a ser sanada. Sustenta que os títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500141-32.2017.8.26.0136 -Voto no 8759
3
executivos contam com o fundamento legal da cobrança, qual seja a Lei no 6.830/80,
a qual embasa a propositura da ação executiva e regulamenta todo o processo de
cobrança judicial do crédito tributário. Além disso, ainda que houvesse qualquer
vício, defende que seria necessário conferir oportunidade para que ela substituísse
os títulos irregulares, antes de extinguir o feito. Assim, pugna pelo provimento ao
apelo, a fim de que seja anulada a r. sentença recorrida, determinando-se o
prosseguimento da ação executiva com as CDA ́s encartadas ou, ao menos, que seja
concedida a oportunidade de emenda/substituição das Certidões de Dívida Ativa
para ulterior prosseguimento.
O recurso, tempestivo, foi recebido e devidamente
processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Águas de Santa Bárbara ajuizou Execução Fiscal em face de Icarai Tadeu de
Oliveira, com vistas à cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de
2012 a 2015, conforme CDA ́s de fls. 02/05.
Antes mesmo que o executado fosse citado,
sobreveio a r. sentença extintiva do feito, com o que não concorda o Fisco
Municipal.
Pois bem.
É certo que, consoante dispõem os incisos II e III
do art. 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa
deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a quantia devida e a
maneira de calcular os juros de mora acrescidos” e “a origem e a natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500141-32.2017.8.26.0136 -Voto no 8759
4
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa do executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, embora conste dos títulos
executivos em análise que a exação corresponde ao tributo acima referido (IPTU),
não há os específicos fundamentos legais a ele referentes, havendo menção tão
somente à Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que não traz, a propósito, a
hipótese de incidência do referido imposto. Além disso, não há, também, a
fundamentação legal da incidência dos consectários legais (multa, juros e correção
monetária), nem a forma de seu cálculo.
Apesar do quanto dito até o momento, e respeitado
o entendimento do D. Juízo de Primeira Instância, deve ser aplicado, à hipótese em
testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à exequente a oportunidade
de substituir ou emendar os títulos, dotados de mero defeito formal, antes de
extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS
DE VALIDADE. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA
CERTIDÃO
DA
DÍVIDA
ATIVA,
ANTES
DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE
CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500141-32.2017.8.26.0136 -Voto no 8759
5
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Desse modo, dou provimento ao apelo, para
anular a r. sentença, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal,
intimando-se, para tanto, a Municipalidade para que substitua os títulos
executivos, nos termos aqui explicitados, sob pena de extinção.
SILVANA M. MOLLO
Relatora